Tribunal: TJDFT
Processo: 0710801-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0710801-93.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: MATEUS DE OLIVEIRA CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO J. SAFRA S.A contra despacho proferido pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de MATEUS DE OLIVEIRA CARVALHO, intimou o banco autor para informar a localização do veículo a ser apreendido ou requerer a conversão do feito em ação de execução, “considerando que já foi expedido ofício ao TRE e a resposta (...) apontou endereço já diligenciado, sem sucesso.” (id 119999790, dos autos n. 0710612-26.2020.8.07.0020). Em suas razões, o agravante alega que, “nos termos em que foi proferida a decisão, não deixou alternativa ao Agravante senão a juntada de foto do veículo para demonstrar a localização do bem ou extinguir a ação, todavia, neste momento não é o que deseja o Agravante, e o MM. Juízo primevo se nega a cooperar quando indefere o pedido de expedição de novo mandado de busca e apreensão sob pena de extinção do processo.” Defende o cabimento do recurso, porque se amoldaria ao entendimento firmado pelo c. STJ quanto à taxatividade mitigada do rol previsto no art. 1.015 do CPC. No mais, alega, em resumo, que a medida pleiteada é direito do credor, pois a mora está caracterizada e estão preenchidos os requisitos para sua obtenção. Afirma que é evidente que o devedor está se ocultando e que é impossível exigir do credor que informe a localização exata do veículo. Defende a possibilidade de expedição de novo mandado de busca e apreensão, porque inexiste previsão legal que condicione a medida à comprovação cabal da localização do bem alienado fiduciariamente “com apresentação de fotografia do veículo”. Entende que a exigência de comprovação da localização do veículo para expedição do mandado mostra-se revestida de formalismo não previsto na legislação. Menciona que a conversão da busca e apreensão em execução é faculdade do credor, tece considerações a respeito dos princípios da economia processual e da cooperação, e registra os prejuízos à parte, porque o devedor não mostra interesse em saldar o débito, e o veículo não apreendido se deteriora, não se prestando a amortizar a dívida. Colaciona julgados para amparar sua tese e, por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a antecipação da tutela, para “que seja expedido mandado de busca e apreensão, independentemente de prova inequívoca do paradeiro do veículo, para intimação do agravado, de modo a prestar informações sobre o paradeiro do veículo dado em garantia, sob pena de aplicação de astreintes”. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão. Preparo regular (id 34241969 e id 34241968). É o relatório. Decido. De início, esclareço que, ao contrário do que afirma a parte agravante, o juiz não indeferiu nova expedição de mandado de busca e apreensão. Na verdade, deferida a liminar anteriormente, com a expedição de mandado, o veículo não foi encontrado nos endereços indicados pelo credor. Também não há, no ato judicial agravado, qualquer menção à exigência de “fotografia do veículo”, como menciona o Banco. Confira-se, a propósito, o inteiro teor do despacho ora impugnado (id 119999790 dos autos n. 0710612-26.2020.8.07.0020): Considerando que já foi expedido ofício ao TRE e a resposta (certidão de ID 77554549) apontou endereço já diligenciado, sem sucesso (ID 73183295), fica o autor intimado a informar a localização do veículo ou requerer a conversão do feito em ação de execução, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei 911/69, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção do feito. Como se vê, a diligência de busca e apreensão do veículo se mostrou inviável, porque o veículo não foi encontrado nos endereços em que as diligências foram realizadas. Assim, o juiz proferiu despacho, intimando o Banco para informar a localização do veículo, viabilizando o cumprimento do mandado de busca e apreensão. Tal pronunciamento judicial não tem cunho decisório e se enquadra, portanto, no §3o do art. 203, ou seja, trata-se de despacho, contra o qual não cabe recurso, nos termos do art. 1.001 do mesmo diploma legal. Ainda que, com esforço argumentativo, se considerasse o pronunciamento do Juízo como decisão, ela não estaria inserida no rol de cabimento do agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, e nem mesmo o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de mitigar a taxatividade deste rol, admitindo a interposição do recurso quando verificada a urgência da medida (Tema n. 988), poderia socorrer o Banco agravante, no caso em exame, porque, de fato, não há urgência a autorizar o recebimento do agravo, afinal, não há como determinar a expedição urgente de mandado de busca e apreensão se não se sabe o paradeiro do veículo. Ademais, as questões quanto à obrigação de fornecer endereço, bem como a conversão, ou não, do feito em ação executiva podem ser suscitas em preliminar de recurso interposto contra eventual extinção do feito. Registre-se, para melhor compreensão, que a indicação correta do endereço, determinada pelo Juízo, é requisito essencial para viabilizar o prosseguimento da ação, tendo em vista que a ausência dessa informação irrealizável a determinação de busca e apreensão do veículo e a citação do devedor. O próprio recorrente reconhece, na peça recursal, que a ação se desenvolve a partir da efetivação da busca e apreensão do veículo, e não há como concretizar a medida se não há endereço correto nos autos a indicar a localização do veículo ou do réu. Com esses fundamentos, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por ser o recurso manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Dê ciência ao juízo de origem. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 08 de abril de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Relator